Tribunal: TJES
Processo: 5000810-78.2023.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000810-78.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: DOONLINE PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000810-78.2023.8.08.0067

Recorrente:
APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA

Recorridos (a): EDER CAMPAGNARO e DOONLINE PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PLATAFORMA DE PAGAMENTO (SUBADQUIRENTE) QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos na ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por EDER CAMPAGNARO.

Na petição inicial, narra o autor, em suma, que em 29 de setembro de 2023, adquiriu uma "PARAF/FURADEIRA DE IMPACTO GSB 180-LI" no valor de R$104,40, através da loja virtual "Modernex". O pagamento foi realizado via PIX para a recorrente, APPMAX. Afirma, contudo, que o produto jamais foi entregue, e mesmo após contato com a vendedora, o problema não foi solucionado. Sustenta a aplicabilidade do CDC, com a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, e a ocorrência de danos morais, tendo em vista que a situação extrapolou o mero aborrecimento. Pugna pelo cumprimento forçado da entrega e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante do exposto: 1)
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para
CONDENAR
solidariamente a parte requerida: (i) ao ressarcimento do valor de R$104,40 (cento e quatro reais e quarenta centavos). A restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, [...].; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte requente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, [...]. (iii) ao pagamento da multa diária estipulada na decisão de ID 35020475, a correção será conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)[...].

Em recurso inominado, a recorrente APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que atua estritamente como plataforma de pagamentos (subcredenciadora), não sendo a vendedora do produto, nem possuindo qualquer ingerência sobre sua entrega. Assevera, ainda, que sua responsabilidade se limita ao processamento da transação financeira, não integrando a cadeia de consumo do produto em si, o que afastaria a solidariedade e o dever de indenizar. Por último, almeja que a sentença seja reformada para afastar sua responsabilidade, julgando-se a ação improcedente em relação a si.

Nas contrarrazões, o recorrido aduz que a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, pois se apresentou ao consumidor como participante do negócio, constando seu nome no comprovante de pagamento, o que atrai a responsabilidade solidária com base na teoria da aparência e no risco da atividade. Por último, pretende o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, enfrento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. A moderna dinâmica do comércio eletrônico envolve uma complexa rede de parceiros que, aos olhos do consumidor, atuam de forma coesa e integrada. A recorrente, ainda que se autointitule mera gestora de pagamentos, desempenha papel crucial na viabilização e concretização do negócio, auferindo lucro com a operação. Ao emprestar sua marca, sua estrutura e sua tecnologia para o fechamento da compra, a plataforma de pagamento integra a cadeia de fornecimento, tornando-se, para o consumidor, corresponsável pela higidez da transação. Aplica-se, no caso, a Teoria da Aparência, que visa proteger a confiança do consumidor que não pode ser onerado com a distinção das intrincadas relações contratuais existentes entre os parceiros comerciais.
Preliminar rejeitada.

Superada a questão processual e não havendo preliminares pendentes de análise, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a responsabilidade solidária da plataforma de pagamentos (subcredenciadora) pela falha na entrega de produto adquirido em loja virtual parceira. Nesse sentido, cumpre definir se a empresa que processa o pagamento integra a cadeia de consumo para fins de reparação de danos ao consumidor.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, por meio do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um regime de ampla proteção à parte vulnerável da relação, consagrando a responsabilidade objetiva e solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de produção, distribuição e comercialização de produtos e serviços. Este princípio, previsto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer atividade no mercado de consumo e dela extrai proveito econômico deve arcar com os ônus e riscos a ela inerentes.

No caso dos autos, verifico que o autor demonstrou, de forma irrefutável, ter efetuado o pagamento da compra diretamente à recorrente, conforme evidencia o comprovante de pagamento (Id. 33923917). Por sua vez, a recorrente alegou que sua função se restringe à intermediação financeira, buscando eximir-se da responsabilidade pela entrega do bem.

Contudo, tal argumento não deve prosperar. Explico. A recorrente, ao oferecer uma solução de pagamentos integrada ao site da loja vendedora, não atua como um mero agente financeiro desvinculado da operação. Pelo contrário, ela chancela a transação, lucra com ela e, para o consumidor, é a face visível no momento mais crítico da compra: o pagamento. Essa participação ativa a insere na cadeia de fornecimento e a torna solidariamente responsável pela falha ocorrida. O precedente do STJ invocado pela recorrente não se amolda perfeitamente ao caso, pois a atuação de uma moderna plataforma de
e-commerce
é muito mais imbricada na relação de consumo do que a de uma instituição financeira que simplesmente emite um boleto.

Além disso, o dano moral restou devidamente configurado. A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor. A frustração da legítima expectativa de receber o produto adquirido, a perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema e o descaso das empresas rés em resolver a questão de forma administrativa são suficientes para caracterizar lesão a direito da personalidade, passível de reparação. O valor de R$1.000,00 (mil reais), fixado na origem, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a dupla função de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência e com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a
parte recorrente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)